Tribunal: TJDFT
Processo: 0717987-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSOR. NECESSIDADE TEMPORÁRIA VERIFICADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender a legalidade da contratação. Alega a recorrente que o recorrido utiliza a possibilidade de contratação temporária para suprir as carências definitivas da rede de ensino, o que contraria o art. 37, IX, da Constituição Federal. Afirma que, diante da inconstitucionalidade da contratação, é devido o pagamento do valor correspondente ao FGTS dos anos de 2013 e 2014. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 12295618 - Pág. 2 e 4). Contrarrazões apresentadas (ID 12295622).
3. Prescrição quinquenal. Conforme pronunciado na sentença e não impugnado pela recorrente em seu recurso as parcelas anteriores a 15/04/2014 encontram-se prescritas. Dessa forma, será analisado somente a validade do contrato do período de 15/04/2014 a 31/12/2014.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, fixou a Tese no 612, segundo a qual “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
5. Considerando o citado precedente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou as Súmulas no 17 e 18, que indicam a inexistência de nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescente surgidas durante o ano letivo ou em razão do afastamento do titular para exercício de cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica. Além disso, a Lei no 4.266/2008 autoriza a prorrogação do contrato por igual período (§ 1o, artigo 4o, Lei 4.266/2008).
6. Por sua vez, art. 2o, IV, da Lei no 4.266/2008, considera como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de professor substituto, e dispõe que tal contratação temporária será realizada para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (§ 1o, art. 2o, Lei no 4.266/2008).
7. Os documentos juntados pela recorrente não demonstram a ilegitimidade da contratação realizada ou que o período de 15/04/2014 a 31/12/2014 violou os termos das previsões constantes do art. 2o, da Lei Distrital no4.266/2008, ônus probatório que lhe incumbia por determinação legal (art. 373, I, do CPC/2015), para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Dessa forma, não há nulidade na contratação temporária analisada. Válido o contrato temporário, não há que se falar em recolhimento do FGTS ante a ausência de previsão legal neste sentido.
8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.